Tribunal: TJSP
Processo: 2214063-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
*Agravo de instrumento - exceção de pré-executividade rejeitada – recuperação judicial encerrada após o decurso de dois anos de sua concessão – comprovado o inadimplemento das obrigações assumidas pela recuperanda no plano de recuperação – possibilidade de ajuizamento da demanda executiva pelo credor – art. 62 da Lei 11.101/05 – decisão mantida - agravo improvido.*